Tribunal: TJMT
Processo: 0004145-90.2013.8.11.0025
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
IVO JUCELINO DE BONA SARTOR
APELADO(S):
TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

Número do Protocolo: 150405/2017
Data de Julgamento: 06-05-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COBRANÇA DE DUPLICATA SEM ACEITE - DOCUMENTOS INAPTOS PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA RECURSO - PROVIDO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
A duplicata sem aceite requer a comprovação da efetiva entrega de mercadoria pela parte exequente.
Se a execução está embasada em documentos inaptos a demonstrar a relação jurídica entre as partes impõe-se a sua extinção

APELANTE(S):
IVO JUCELINO DE BONA SARTOR
APELADO(S):
TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Apelação Cível interposta por Ivo Jucelino de Bona Sartor, em face da sentença proferida pelo Juízo Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que julgou extinta a Ação de Execução ajuizada pelo Apelado em razão de pedido formulado pelo Exequente em que alega que o executado realizou pagamento parcial do débito. Condenou o executado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Nas razões recursais o Apelante afirma que com relação ao débito questionado ajuizou Ação Reclamatória no Juizado Especial em face da empresa exequente, sobrevindo naquele feito sentença reconhecendo a inexistência do débito concernente ao título n. 001022459011, com vencimento em 24/01/2012 no valor de R$ 5.993,00 (cinco mil novecentos e noventa e três reais), que embasa a execução.
Afirma não ser verdadeira a assertiva de que teria realizado pagamento parcial da dívida tendo em vista que não há relação jurídica alguma entre as partes.
Sustenta que não houve adimplemento parcial de débito e, ademais, não existe qualquer documento neste sentido, ademais, a dívida é totalmente indevida e inexistente. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.
Nas contrarrazões o recorrido refuta a tese recursal sustentando que o executado realizou pagamento correspondente a R$ 9.000,00 (nove mil reais), e reafirma a existência de relação jurídica entre as partes.
Necessário ressaltar que após ter sido prolatado o acórdão de fls. 135/137, foram interpostos Embargos de Declaração pela empresa Apelada no qual, sustentou que o acórdão levou em consideração na sua fundamentação a existência de sentença proferida pelo Juizado Especial na Ação Reclamatória ajuizada pelo Embargante/Apelante, constando que já havia transitado em julgado, contudo, após o Juizado Especial ter proferido a sentença declarou nulos os atos processuais praticados após referida sentença abrindo-se prazo recursal.
Posteriormente sobreveio a decisão de fls. 160/161/v em que ficou reconhecida a existência de conexão da ação proposta no Juizado Especial e a presente demanda sendo julgada extinta a ação que estava em trâmite pelo Juizado Especial, sem análise do mérito.
Assim, foi dado provimento aos Embargos de Declaração de fls. 140/142, tornando nulo o acórdão anteriormente prolatado diante da fundamentação embasada em sentença proferida pelo Juizado Especial cuja demanda, fora posteriormente julgada extinta, sem apreciação do mérito.
Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório.
Cuiabá, 17 de março de 2020.

Desa.Maria Helena G. Póvoas,
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Egrégia Câmara:
Verifica-se que a Apelada ingressou com Ação de Execução em face do Apelante pretendendo o recebimento do valor correspondente a R$ 5.993,00 (cinco mil novecentos e noventa e três reais), representado pela Duplicata n. 010224459011 com vencimento em 24/01/2012.
Em sede de Embargos à Execução (proc. apenso), o Apelante afirma a inexistência da relação jurídica entre as partes posto que não realizou a compra de mercadorias representada pela duplicata mercantil de fl. 26 e, tampouco, houve recebimento de mercadoria comercializada pela Recorrida.
Verifica-se que a Recorrida apresentou como comprovação da transação comercial e entrega de mercadorias a Nota Fiscal acostada à fl. 24, doc. de fl. 25 que sustenta tratar-se de comprovante de entrega de mercadoria e a duplicata acostada à fl. 26 e que a embasaram.
Da análise dos referidos documentos, verifica-se que a Duplicata não possui o aceite do apelante Ivo Juscelino de Bona Sartor e o documento acostado à fl. 25 foi assinado por Valdemar T de Farias.
Cumpre ressaltar que a Recorrida afirma que em uma compra realizada em 2011, o comprovante de entrega de mercadoria fora assinado por esta mesma pessoa de modo que o Apelante não pode negar que a desconhece, juntando aos Autos o documento de fl. 19.
Em detida análise do referido documento constata-se que embora registra a assinatura de Valdemar Teixeira de Farias no documento n. 000.016.261 e quanto ao de n. 000.017.428 consta apenas uma rubrica desconhecida e os documentos de numero 000.013.576 e 000.013.577 consta como recebedor Ivo João Batista da Silva e não o Apelante Ivo Juscelino de Bona Sartor.
Neste passo, necessário concluir que apesar dos argumentos sustentados pela Recorrida os documentos acostados aos Autos não são bastantes para comprovar a relação jurídica entre as partes no pertinente a emissão da duplicata n. 010224459011 no valor de R$ 5.993,00 (cinco mil novecentos e noventa e três reais), que embasa a execução.
Com efeito, em se tratando de duplicata sem aceite, a execução do título deve estar acompanhada de comprovante de entrega de mercadorias o que não se verifica no caso em análise, diante da fragilidade da prova apresentada pela Exequente primeiro porque o suposto comprovante de entrega de mercadoria está assinado por terceira pessoa.
Ademais, embora a Exequente/Apelada tenta vincular a questão a outros documentos apresentados sustentando que em outras transações comerciais entre as partes tal pessoa teria recebido mercadorias vendidas ao Apelante, conforme documentos de fls. 19/21, (proc. apenso), contudo, tais documentos de per si não comprovam que de fato tenha ocorrido a venda representada pelo título exequendo ou que tenha havido sua efetiva entrega do Recorrente, mesmo porque, como visto, um dos comprovantes contém a assinatura de Valdemar Teixeira de Faria e outros a assinatura de Ivo João Batista da Silva, portanto, pessoa diversa do Recorrente.
Cumpre, ainda, ressaltar que causa estranheza por outro lado que a Apelada tenha ingressado com pedido de desistência da execução em face do Apelante alegando pagamento parcial do débito sem apresentar qualquer comprovante de que tal fato tenha ocorrido e além disso, porque razão pleitearia extinção da execução em decorrência de pagamento apenas parcial da dívida?
Além disso, o documento de fls. 54/55 por meio do qual teria ocorrido confissão de dívida e um acordo entre as partes para pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nem sequer consta assinatura de quaisquer das partes ou de seus advogados de forma que, a meu ver, não se presta a corroborar a tese sustentada pela empresa Exequente/Recorrida, em nada lhe favorecendo, portanto.
Necessário ressaltar, outrossim, que a duplicata é título causal, havendo necessidade para sua validade do aceite do tomador, e quando não constar o aceite é necessário para embasar a execução que exista o comprovante da entrega da mercadoria ou seja, é imprescindível a prova da existência da relação jurídica subjacente, ônus que compete a parte exequente demonstrar, de modo que sem provas robustas de que o título possui lastro legal, demonstra-se ineficaz para embasar ação de execução.
Neste sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça verbis:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – MÉRITO - DUPLICATAS SEM ACEITE - AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DO PRODUTO - IRREGULARIDADE DO TÍTULO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência.
Inexistindo ACEITE na DUPLICATA mercantil e de prova da entrega de mercadoria, o título executivo, ainda que protestado, não possui validade, devendo-se acolher os embargos à EXECUÇÃO.
(N.U 0034783-87.2015.8.11.0041, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)
Portanto, no caso em análise, constata-se que a apelada/Exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar a relação jurídica que sustenta ter havido entre as partes, tendo em vista que juntou aos Autos Duplicata sem aceite e documento de entrega de mercadorias constando assinatura de pessoa estranha à lide, não havendo neste contexto, documentos hábeis a embasar a execução.
Diante desse quadro dou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Ivo Jucelino de Bona Sartor, para via de consequência, reconhecer que a duplicata e demais documentos apresentados pela Recorrida não são hábeis a embasar ação executiva, já que despidos dos requisitos legais, razão pela qual, determino a extinção da execução por esse fundamento.
Condeno a Apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado do débito.
É o voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 6 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - RELATORA